Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740302-55.2023.8.07.0001 APELANTE: IELDA FATIMA CHAVES SOARES APELADO: PEDRO HENRIQUE ROMAO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IELDA FÁTIMA CHAVES SOARES contra sentença de ID 71010582, devidamente integrada pela de ID 71010588, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por PEDRO HENRIQUE ROMÃO DA SILVA. Em suas razões recursais a apelante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, junta extratos bancários e contracheques conforme IDs 71010591, 71010592, 71010593 e 71010594. Em sede de contrarrazões o apelado postula o indeferimento do pleito. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que apesar da revogação do benefício inicialmente concedido na origem (ID 71010588), tal questão não foi devolvida para análise pela instância recursal. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas. Nada obstante, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças juntadas, verifico que, à primeira vista, a apelante aparenta auferir renda incompatível com a alegação de hipossuficiência. Embora sustente possuir condição financeira precária, limitando-se a alegar ser aposentada e portadora de enfermidades, a apelante não instruiu o feito com documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, tampouco apresentou declaração de pobreza conforme dispõe o artigo 99, §3o, do CPC. Além disso, conforme se extrai dos autos, a recorrente recebeu valores significativos oriundos da cessão dos precatórios (R$ 30.000,00) e, posteriormente, levantou indevidamente valores estimados em mais de R$ 50.000,00 referentes aos próprios precatórios. Ademais, constam informações de que sua renda líquida mensal ultrapassa R$ 7.500,00, além de movimentações bancárias de alta monta. Em complemento, ressalto que mesmo devidamente intimada para manifestar-se em relação ao pedido do autor formulado em sede de embargos de declaração, para que fosse revogada a concessão do benefício feita na sentença, a embargada, ora apelante, ficou inerte. Diante disso, tendo em vista que não houve a devida comprovação de eventual comprometimento da renda auferida tenho que os documentos juntados não comprovam o enquadramento da recorrente no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a apelante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator